Tribunal: STF
Processo: MS 24063
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-04
Data de publicação: 2002-04-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DECISÃO NORMATIVA DO TCU QUE
 REDUZ
O COEFICIENTE A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIO IMPETRANTE, COM BASE EM ESTATÍSTICA DO IBGE. SEGURANÇA
REQUERIDA PARA FINS DE RESTAURAR O COEFICIENTE DO EXERCÍCIO
ANTERIOR.  DECISÃO DO TCU BASEADA EM ÍNDICES OFICIAIS.
INADIMISSIBILIDADE DE CONFRONTO DE REFERIDOS DADOS NESTA VIA.
PRECEDENTES.
                SEGURANÇA DENEGADA.